Tribunal: TJSP
Processo: 1028814-93.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 37, §6o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – Concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica que se submete ao disposto no art. 37, §6o da Constituição Federal – EXCLUDENTE DE

Ementa:
APELAÇÃO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 37, §6o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – Concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica que se submete ao disposto no art. 37, §6o da Constituição Federal – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA RÉ NÃO DEMONSTRADO – Apesar de sustentar a regularidade na prestação do serviço, ausente demonstração de que não houve oscilação no fornecimento de energia na data dos fatos – Concessionária ré que deve garantir a segurança da rede elétrica, respondendo por eventuais danos causados aos consumidores – Danos nos equipamentos elétricos em razão da oscilação de energia elétrica constatados por laudos técnicos – Precedentes desta C. 32a Câmara de Direito Privado e deste E. TJSP – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO, com observação.